Tribunal: TJSP
Processo: 0004284-43.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. Sentenciado condenado por tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentado bom comportamento carcerário, foi submetido a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. Sentenciado condenado por tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentado bom comportamento carcerário, foi submetido a exame criminológico, cujo parecer foi desfavorável à progressão ao regime semiaberto. Não demonstrado requisito subjetivo, prematura a concessão do benefício prisional. Exame que propiciou aprofundamento técnico e individualizado na aferição quanto à absorção da terapêutica criminal, ainda não presente de forma satisfatória, em espécie. Agravo defensivo desprovido.